Tribunal: STF
Processo: HC 254805
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5, p. 80, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DA ACUSADA. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP compromete o reconhecimento como prova autônoma para condenação. Todavia, tais indícios podem ser corroborados por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 2. No caso, a condenação da agravante não se amparou exclusivamente no reconhecimento policial. A res furtiva foi encontrada na residência da agravante, juntamente com outros 42 aparelhos de origem ilícita. Ademais, a vítima forneceu detalhes da ação criminosa e visualizou imagens da acusada no aparelho subtraído. 3. A pretensão absolutória com base na tese de insuficiência probatória demanda revolvimento fático-probatório, medida incabível na via eleita. 4. Agravo regimental não provido. 



    Busca-se, em suma, a absolvição da paciente da imputação de haver praticado o crime de roubo circunstanciado, sob a assertiva de que ausente suporte probatório suficiente para alicerçar o édito condenatório, seja porque viciado o reconhecimento extrajudicial seja porque frágeis os demais elementos colhidos.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso.



     



    3. O writ, todavia, não merece conhecimento.



    3.1. De plano, porque, nada obstante todo o arrazoado defensivo, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é rescindir provimento condenatório, mediante a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...] (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    3.2. Lado outro, não se identifica, de pronto, teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo, como alegado pelo impetrante.



    3.2.1. No que concerne ao rito estabelecido pelo art. 226 do CPP, para o reconhecimento de pessoas, não posso deixar de admitir a guinada jurisprudencial ocorrida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a matéria e sua relevância para a sociedade, considerado o fato de o reconhecimento pessoal equivocado ser uma das principais causas de erro judiciário e de condenação de pessoas inocentes.



    Afinal, foi a partir dos julgamentos dos HHCC 598.886, pela Sexta Turma (DJe 18.12.2020 e 20.04.2021), e 652.284, pela Quinta Turma (DJe 03.05.2021), que a observância das garantias previstas no art. 226 do Código de Processo Penal passou não mais a ser compreendida como uma mera recomendação legal, de exigência não absoluta e, por isso, incapaz de ensejar nulidade, para, agora, considerar-se que a inadequação do procedimento invalida o ato e impede que ele seja usado para fundamentar eventual condenação, mesmo que o reconhecimento seja confirmado em juízo. 



    Também foi a partir desses julgamentos que proficiente imersão científica verticalizada foi levada a efeito, nesse campo, por Grupo de Trabalho - GT instituído, em 31.08.2021, pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, na gestão do eminente Ministro Luiz Fux, e sob a coordenação do Ministro Rogério Schietti, do STJ. Ali, aprofundou-se, de 2021 a 2022, a temática do reconhecimento pessoal em processos criminais, em consideração, sobretudo, aos direitos fundamentais previstos no art. 5º, LIV, LV, LVI, LVII e LXXV, da Constituição Federal, de modo a gerar a Resolução CNJ n. 484, de 19.12.2022, com aquele Órgão de controle já sob a batuta da eminente Ministra Rosa Weber.



    Afinal, nas palavras de Fernando Braga Damasceno, magistrado e acadêmico integrante da referida plêiade:



    “As consequências trágicas de uma condenação criminal errônea impõem a adoção de mecanismos de prevenção de sua recorrência, não sendo admissível que se despreze o conhecimento desenvolvido no âmbito da chamada ciência da prevenção ou ciência da segurança (Safety Science), que há muito busca o melhor caminho que uma dada organização deve seguir para reduzir o risco de resultados trágicos em sua operação.



    [...]



    O estágio atual do conhecimento, que embasa a prevenção de grandes tragédias, propicia a construção de um modelo de aprendizado organizacional baseado em erros, que não pode ser desconsiderado pelos gestores e gestoras do Judiciário, notadamente numa cultura em que ainda se pensa que o erro judiciário é excepcional, quando excepcional é apenas o seu reconhecimento.



    De fato, o resultado da conjugação desse conhecimento com os princípios da inovação judicial responsável e com as exigências para uma adequada (com baixo risco de erro) valoração da prova embasa uma prognose favorável relacionada à produção de um conhecimento seguro sobre a realidade brasileira – sobre o seu sistema normativo e sobre as praxes judiciais –, o que se mostra indispensável à sua evolução” (in BRAGA DAMASCENO, Fernando. Pensando a qualidade do juízo fático-probatório: um modelo de evolução baseado no aprendizado com erros. Revista Brasileira de Direito Processual Penal [S. l.], v. 9, n. 3, 2023. DOI: 10.22197/rbdpp.v9i3.900. Disponível em: https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/900. Acesso em: 12 dez. 2023.)



    Alinhado a esse norte, o colegiado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal também teve oportunidade de superar o entendimento até então pacífico, em ambos os órgãos fracionários, de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”(RHC 125.026 AgR Primeira Turma, Relator(a) Ministra Rosa Weber, DJe 13.08.2015; RHC 119.439, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Gilmar Mendes, DJe 05.09.2014). 



    Ao julgar o RHC 206.846, decidiu a Segunda Turma que o reconhecimento de pessoas, seja pessoal, seja fotográfico, deve observar o procedimento de que trata o art. 226 do CPP, sob pena de invalidade, ressalvada a possibilidade de manutenção da condenação, caso fundada em provas independentes. Confira-se o julgado (DJe 25.05.2022):



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.” (RHC 206846, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).



    Isso porque a nova orientação sobre o regramento para o reconhecimento de pessoas ganhou não apenas enfoque constitucional mas interdisciplinariedade, ao aceitar que a psicologia do testemunho demandava diretrizes técnico-jurídicas mais rigorosas nessa seara, considerado o alto potencial incriminatório e discriminatório no âmbito do sistema de justiça criminal brasileiro.



    Como consabido, o processo de interpretação e aplicação da Constituição Federal e das leis não se resume a um mero silogismo formal, em que não há espaço para nada além dos fatos e das normas jurídicas. Se a busca da verdade, nas palavras de Jordi Ferrer-Beltrán (in JFERRER-BELTRÁN, Jordi. Valoração Racional da Prova; (tradução Vitor de Paula Ramos) – Salvador: Editora JusPodivm, 2021) é o objetivo institucional da atividade probatória no processo judicial, essa verdade precisa ser racional, bem como constitucional e processualmente válida.



    No caso dos autos, porém, indicado, pelos juízos antecedentes que a condenação encontrou alicerce em outras provas, devidamente corroboradas em juízo, independentes do reconhecimento hostilizado. Dessa forma, não há que se falar em absolvição pela mera inobservância à formalidade do art. 226 do Código de Processo Penal, eis que a sentença foi lastreada em outros elementos de prova, além do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.



    3.2.2. Em sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023).



    3.3. Não bastasse, incabível também o writ quando a pretensão, ao fim e ao cabo, absolutória, como in casu, demanda a imersão vertical sobre fatos e provas. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    4. Dessarte, como o acórdão inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente